Tribunal: TJDFT
Processo: 0728125-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta.
4. O juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos. Deve analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento da requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC).
5. A interpretação sistemática dos arts. 98 e 99 do CPC revela que a concessão do benefício deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se evitar de um lado, a supressão do direito fundamental de acesso à justiça e, de outro, a utilização abusiva da benesse em detrimento da parte contrária ou do erário.
6. No caso, a agravante comprovou que tem direito ao benefício da gratuidade de justiça. É professora da educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e sua remuneração está abaixo do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do DF para o reconhecimento de presunção de situação de vulnerabilidade econômica.
7. Recurso conhecido e provido.